Tribunal: TCU
Processo: 013.283/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Diretoria de Administração e Logística em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias TASPPE 060/2011, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299863, função TRABALHO, que teve como objeto EXECUçãO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACI NAL DE INCLUSãO DE JOVENS, NO MUNICíPIO DE TURIAÇU - MA DE FORMA A FICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICíPIO, COM VISTA DE N (no da TCE no sistema: 268/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística, do Ministério da Economia, em desfavor de Raimundo Nonato Costa Neto, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Plano de Implementação 46958.000209/2011-26, registro Siafi 299863, firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Turiaçu - MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Raimundo Nonato Costa Neto revel, para todos os fins, nos termos do art.12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Costa Neto, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b' e 'c', 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), a devolução das referidas quantias ao Tesouro Nacional: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 53.555,04 30/4/2012 71.406,72 14/8/2012 124.961,76 27/12/2012 9.3. aplicar a Raimundo Nonato Costa Neto, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de 200.000,00 (duzentos mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Maranhão, ao Ministério da Economia e ao responsável.